Tribunal: TJPA
Processo: 0025840-50.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0025840-50.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: JOSÉ SANTOS SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: DR. ROSSANA PARENTE SOUZA)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA.
- Se o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora pelo concurso de agentes, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe.
- Não há de se cogitar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes para afirmar o liame subjetivo entre os agentes na prática do roubo noticiado nos autos.
ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
- A teoria da co-culpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. Ora, a mencionada teoria, "no lugar de explicitar a responsabilidade moral, a reprovação da conduta ilícita e o louvor à honestidade, fornece uma justificativa àqueles que apresentam inclinação para a vida delituosa, estimulando-os a afastar da consciência, mesmo que em parte, a culpa por seus atos.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM VIRTUDE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA (TESOURA).
- O delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. Diante da
abolitio criminis
promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor deve-se aplicar a
novatio legis in mellius
, Entretanto, mantem-se a mesma pena aplicada na sentença, pois permanece a majorante do concurso de agentes conforme supra demonstrado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO, e, DE OFÍCIO, EXCLUO DA CONDENAÇÃO A MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA (tesoura), nos termos da Lei nº 13.654/2018, sendo condenado o recorrente ao crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

Belém (PA), 28 de Janeiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0025840-50.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: JOSÉ SANTOS SILVA (DEFENSORA PÚBLICA: DR. ROSSANA PARENTE SOUZA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 56, por
JOSÉ SANTOS SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 47/51, pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital/PA,
que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (Roubo qualificado pelo emprego de arma (faca) e concurso de agentes),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Noticia a denúncia, que no dia 01/11/2016, por volta das 00:05h, as vítimas Bruna Daiana Miranda Cordeiro e Mateus Luiz Navarro saíam da Estação das Docas em direção à parada de ônibus, quando foram abordados por três indivíduos, dentre eles o ora recorrente, que, usando uma tesoura como ameaça, anunciou o assalto, momento em que subtraíram das vítimas dois aparelhos celulares, alianças, sapatos, documentos pessoais, relógio de pulso e a quantia de R$ 14,00 (catorze reais). Após, empreenderam fuga.
Contudo, a polícia militar foi acionada e, imediatamente após a subtração, foi efetuada a detenção do recorrente, ainda na posse de um dos celulares e do relógio de pulso. Os demais assaltantes empreenderam fuga na posse dos demais bens subtraídos.

Em suas
razões recursais,
às fls. 60/63, a Defesa pleiteia a exclusão da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que não houve a identificação dos demais agentes no ilícito penal, bem como o reconhecimento da atenuante genérica inominada, no caso, a co-culpabilidade. Com isso, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja redimensionada a pena nas razões expedidas.
Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 64/67 requer o conhecimento e parcial provimento, apenas para aplicar a atenuante inominada do art. 66 do Código de Processo Penal, mantendo-se a sentença em seus demais fundamentos.
E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às fls. 72/74,

foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas
razões recursais,
às fls. 60/63, a Defesa pleiteia a exclusão da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que não houve a identificação dos demais agentes no ilícito penal, bem como o reconhecimento da atenuante genérica inominada, no caso, a co-culpabilidade. Com isso, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja redimensionada a pena nas razões expedidas.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES

Se o conjunto probatório se mostra seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora pelo concurso de agentes, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe.

Assim, não há de se cogitar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes para afirmar o liame subjetivo entre o ora recorrente e seus comparsas não identificados na prática do roubo noticiado nos autos.

Em suma, extrai-se da denúncia que no dia 01/11/2016, por volta das 00:05h, as vítimas Bruna Daiana Miranda Cordeiro e Mateus Luiz Navarro saíam da Estação das Docas em direção à parada de ônibus, quando foram abordados por três indivíduos, dentre eles o ora recorrente, que, usando uma tesoura como ameaça, anunciou o assalto, momento em que subtraíram das vítimas dois aparelhos celulares, alianças, sapatos, documentos pessoais, relógio de pulso e a quantia de R$ 14,00 (catorze reais). Após, empreenderam fuga.

Na audiência realizada às fls. 40/verso-Mídia, a
vítima Mateus Luiz Navarro
, diante do MM. Magistrado confirmou o narrado na inicial acusatória, narrando que estava na parada de ônibus com sua ex-namorada, quando foram abordados por 03 (três) indivíduos armados com faca, momento em que levaram pertences de ambos. Narrou ainda que a mãe da namorada chegou no carro e levou as vítimas até a polícia, sendo que o ora recorrente foi localizado e parte dos pertences foi encontrada na mochila do recorrente. Entretanto, os demais bens foram levados pelos comparsas não identificados do ora recorrente, que conseguiram fugir.

A segunda vítima, de nome
Bruna Daiana Miranda Cordeiro
, não foi ouvida em juízo, pois não foi encontrada para ser intimada para comparecer em audiência, conforme certidão às fls. 39, tendo por isso o r. do Ministério Público desistido da sua oitiva.

E, apesar da referida vítima Bruna Daiana não ter comparecido em juízo, suas palavras apresentadas diante da autoridade policial, às fls. 106/apenso, foram confirmadas em juízo pelas palavras da outra vítima e testemunhas.

Trago trecho do seu depoimento na fase inquisitorial em que afirma de forma categórica e firme a presença de outros agentes além do recorrente na conduta delitiva em questão:
Que na companhia de seu namorado MATEUS LUIZ NAVARRO estavam na data de ontem dia 31/10/2016, passeando na Estação das Docas; Que por volta das 00:05 horas saíram da Estação das Docas e se dirigiram para o ponto de ônibus na Castilho França em frente das barracas de vendas de roupas, a espera de um coletivo para irem para suas casas; Que tão logo chegaram no local foram tomados de assalto por três meliantes, entre eles o indiciado, que foi identificado posteriormente como JOSÉ SANTOS SILVA (...), o qual portando um objeto que parecia ser uma tesoura, anunciaram ao assalto e passaram a subtrair seus pertences, tais como ALIANÇA folheada à ouro avaliada em cerca de R$ 50,00 reais, CELULAR MARCA IPHONE IV S Nº 91-982441026 avaliado em cerca de R$ 1.400 reais, par de sapatos, documento de inscrição do DESU (de propriedade de BRUNA) e de MATEUS foi levado pelos meliantes o seu aparelho CELULAR MARCA MICROSOFIT N 91-983631552 avaliado em cerca de R$ 550,00 reais, aliança folheada à ouro avaliada em cerca de R$ 50,00 reais, relógio de pulso da marca MONDAINE , R$ 14,00 reais, e porta cédulas com documentos pessoais, RG, CPF, CARTEIRA DE PASSE FÀCIL (...) Que os Policiais Militares CB-PM ELI MATOS DE AZEVEDO e CB_PM JOEL MONTEIRO RAYOL, que estavam de serviço foram atrás dos meliantes e conseguiram prender o indiciado JOSÉ SANTOS SILVA¿.

Nos crimes contra o patrimônio, rotineiramente praticado na clandestinidade, as palavras das vítimas merecem maior destaque, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Nesse sentido,
PENAL. PROCESSUAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDAE DELITIVA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE ENSEJARAM O AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO).
1. Se o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora pelo concurso de agentes, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe.
(...) 3. Não há de se cogitar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes para afirmar o liame subjetivo entre os réus na prática do roubo noticiado nos autos.
(...) 5. A existência de mais de uma majorante na terceira fase da dosimetria não leva, necessariamente, à exasperação da pena em percentual além do mínimo previsto de 1/3 (um terço), salvo quando se constate fatos concretos que indiquem, de forma fundamentada, a necessidade de exasperação, sob pena de desobediência o Princípio Constitucional de Individualização da Pena, contido no art. 5º, inciso XLIV, da Carta Magna e ao enunciado 443 do C. STJ. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão n.738361, 20120310202706APR, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/11/2013, Publicado no DJE: 27/11/2013. Pág.: 170)
PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator Silvânio Barbosa dos Santos. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Também foram ouvidas em Juízo as testemunhas policiais
Eli Matos de Azevedo
e
Joel Monteiro Rayol
, que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrente, e que afirmaram diante do MM. Magistrado o que ouviram da vítima no dia da consumação do crime, e que saíram em perseguição dos suspeitos, encontrando o ora recorrente ainda na posse de alguns pertences das vítimas, mas os demais meliantes não foram identificados.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu. (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
(...) CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal.
2. Para se entender de modo diverso e desconstituir o édito repressivo como pretendido no writ seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. Ordem denegada. (STJ. HC 186.453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 25/08/2011)

Assim, diante das provas constantes nos autos, manter a majorante do concurso de agentes é medida que se impõe.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CO-CULPABILIDADE

Impossível no caso em questão a aplicação da atenuante da co-culpabilidade para mitigar a reprovação da conduta do agente no caso, pois além de essa matéria não ser acolhida pelos Tribunais Superiores, diante das circunstâncias em que se deu o ilícito, não há como se eximir o ora recorrente parcialmente das suas consequências, tampouco como concluir que teria sido levado a delinquir por uma suposta ausência de um direito não concretizado pelo Estado ou porque teria menor âmbito de autodeterminação em razão de eventuais condições sociais desfavoráveis.

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. (...)3. Não procede a pretendida valoração favorável ao condenado por omissão estatal na adequada persecução criminal do tráfico, pois co-culpabilidade não é admitida na jurisprudência e porque pretensão de aproveitamento da torpeza própria. (...) (STJ. HC 63.251/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 01/07/2014)
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA DA CO-CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 269 DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
(...) 2. A teoria da co-culpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. Ora, a mencionada teoria, "no lugar de explicitar a responsabilidade moral, a reprovação da conduta ilícita e o louvor à honestidade, fornece uma justificativa àqueles que apresentam inclinação para a vida delituosa, estimulando-os a afastar da consciência, mesmo que em parte, a culpa por seus atos" (HC 172.505/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 31/05/2011, DJe 01/07/2011.) 3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão aplica-se o regime prisional semiaberto, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. (STJ. HC 213.482/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013)

Diante do apresentado, não reconheço a atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - EMPREGO DE ARMA BRANCA (TESOURA) - DE OFÍCIO

A Lei nº 13.654/2018, com publicação e entrada em vigor no dia 24/04/2018, alterou o crime de roubo previstos no Código Penal, revogando o inciso I do § 2º do art. 157 do CP.

O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A. Desse modo, quanto à arma de fogo não houve
abolitio criminis
, mas sim continuidade normativo-típica.

Entretanto, ocorre que o roubo com o emprego de arma ¿branca¿ não é mais punido como roubo circunstanciado. Trata-se, em princípio, de roubo em seu tipo fundamental (art. 157,
caput
).

Assim, a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto, é mais benéfica. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca.

O Superior Tribunal de Justiça já vem aplicando a revogação promovida pela Lei nº 13.654/2018 e declarando que houve
abolitio criminis
no que tange à majorante pelo emprego de arma branca.

Nesse sentido:
(...) 5. Extrai-se dos autos, ainda, que o delito foi praticado com emprego de arma branca, situação não mais abrangida pela majorante do roubo, cujo dispositivo de regência foi recentemente modificado pela Lei n. 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
6 . Diante da abolitio criminis promovida pela lei mencionada e tendo em vista o disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do cálculo dosimétrico.
7. Recurso provido para reconhecer a forma consumada do delito de roubo, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para readequação da pena. (STJ. REsp 1519860/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018)
O Min. Relator Jorge Mussi assim se manifestou:
¿(...) Por outro lado, a pena aplicada ao ora agravado está a reclamar novo ajuste. Isto porque sobreveio à decisão agravada a promulgação da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, que modificou o Código Penal nos dispositivos referentes aos crimes de furto e roubo. Essa alteração legislativa suprimiu a previsão contida no inciso I do § 2º, do art. 157, que apresentava hipótese de causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma.
(...) A atual previsão contida no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo (...)
Portanto, não se está diante de continuidade normativa, mas de abolitio criminis, na hipótese de o delito ser praticado com emprego de artefato diverso de arma de fogo¿.
Ainda:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE EM BENEFÍCIO DO RÉU. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a "Lei 13.654/18 extirpou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, de rigor que retroaja para beneficiar o réu" (AgRg no AREsp n. 1249427/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 29/6/2018). (...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1750345/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018)

Conforme se extrai dos autos, o recorrente e seus comparsas realizaram a subtração fazendo uso de arma branca - tesoura. Diante desse fato, forçosa a aplicação da lei nova, mais benéfica ao recorrente, em consonância com o art. 5, XL, da Constituição Federal.

Diante do exposto, excluo a majorante do emprego de arma, e CONDENO o ora recorrente apenas nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, II (concurso de agentes) do Código Penal.

Entretanto, mantenho a mesma pena aplicada na sentença, pois permanece a majorante do concurso de agentes conforme supra demonstrado.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO
, e, DE OFÍCIO, EXCLUO DA CONDENAÇÃO A MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA), nos termos da Lei nº 13.654/2018, sendo condenado o recorrente ao crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), 28 de Janeiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora